Tribunal: TJMT
Processo: 1024973-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024973-48.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (EMBARGADO), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (EMBARGANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DA SILVA - CPF: 007.088.189-86 (EMBARGANTE), LAURA ELENA RIBEIRO DE ALMEIDA STEPHANINI - CPF: 506.882.351-15 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE ALMEIDA SCARSINSKI - CPF: 690.794.041-87 (ADVOGADO), BONINI E BORGES LTDA - EPP - CNPJ: 26.806.463/0001-39 (EMBARGADO), PEDRO RODRIGUES DA SILVA NETO - CPF: 432.538.301-87 (ADVOGADO), MARTA XAVIER DA SILVA - CPF: 083.444.668-57 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA OMISSÃO. DECISÃO SUPERVENIENTE ESTRANHA AOS LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que rejeitou Embargos anteriores e manteve o provimento de Agravo de Instrumento, reformando decisão que havia determinado nova manifestação sobre cálculos já homologados, para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é a omissão no acórdão por ausência de manifestação acerca de decisão superveniente proferida no Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração possuem função integrativa e corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à ampliação do objeto do julgamento.

4. O Agravo de Instrumento versou exclusivamente sobre a determinação de nova manifestação acerca de cálculos já homologados, de modo que o acórdão limitou-se aos seus contornos objetivos, em observância ao princípio da devolutividade recursal.

5. A decisão proferida em 23/01/2026 constitui ato jurisdicional autônomo e superveniente, estranho aos limites objetivos do recurso instrumental, devendo ser observada a via recursal própria.

6. Não há omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre matéria que não integrou a devolução recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os Embargos de Declaração não se prestam a ampliar os limites objetivos do recurso anteriormente julgado nem a impugnar decisão superveniente estranha à devolução recursal”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; 1.026, § 2o; 502; 507.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 98.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se Embargos de Declaração opostos por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão de id. 343434872 que rejeitou os Embargos anteriores e manteve o provimento do Agravo de Instrumento interposto por ODAIR ALVES DA SILVA, reformando a decisão agravada que havia determinado nova manifestação sobre cálculos já homologados, para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria sido apreciada a decisão proferida pelo Juízo datada de 23/01/2026, a qual teria fixado parâmetros específicos para a liquidação do débito, invocando, para tanto, afronta aos arts. 502 e 507 do CPC. Requer o acolhimento dos Embargos para sanar a omissão e reformar o acórdão, com o prequestionamentos dos dispositivos invocados (id. 345584365).

O embargado
BONINI E BORGES LTDA – EPP concorda com os Embargos e aponta a existência de omissão ao não analisar a decisão proferida pelo Juízo em 23/01/2026, devendo ser considerada (id. 348060396).

O embargado
ODAIR ALVES DA SILVA
pugna pela rejeição dos Embargos, com aplicação da multa por serem protelatórios (id. 348329390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar suposta omissão no acórdão quanto à ausência de manifestação acerca da decisão superveniente proferida pelo Juízo em 23/01/2026, que teria fixado parâmetros para a liquidação do débito.

Nos termos do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, os Embargos de declaração
têm função corretiva
, destinando-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material

no julgado. No entanto,
não se prestam ao reexame do mérito da decisão
, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, verifica-se que a alegada omissão quanto à decisão proferida em 23/01/2026 não se configura, pois o referido
decisum
não constitui objeto do Agravo de Instrumento originário, tampouco dos Embargos de Declaração anteriormente apreciados por esta Câmara.

O recurso instrumental versou especificamente sobre a determinação de nova manifestação acerca de cálculos já homologados, tendo o acórdão limitado-se, corretamente, aos contornos objetivos da decisão agravada, nos termos do princípio da devolutividade recursal.

A decisão mencionada pela embargante, proferida no Juízo de origem em momento posterior ao julgamento do Agravo de Instrumento, constitui ato jurisdicional autônomo, cuja eventual insurgência deve observar a via recursal própria, não sendo possível, por meio de Embargos de Declaração opostos neste feito, ampliar o objeto do julgamento para abarcar decisão diversa, estranha aos limites objetivos do recurso.

Ressalte-se que não há omissão quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre matéria que não integrou a devolução recursal.

Portanto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

Quanto ao pedido de prequestionamento dos arts. 502 e 507 do CPC, tem-se que a matéria relativa à coisa julgada foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, sendo certo que, nos termos da Súmula 98 do STJ, consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente.

Por fim, o pedido de aplicação de multa ao embargante não deve ser acolhido, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva, dolosa ou protelatória.

Advirta-se
o embargante que a reiteração de teses já analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO ambos os
Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026